Tribunal: TJBA
Processo: 8050694-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050694-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: FUTIM ANDRE DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUCESSÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão interlocutória que rejeitou preliminares e deferiu pedido para apresentação de extratos bancários em ação de cobrança de diferenças relativas a expurgos inflacionários do Plano Bresser, ajuizada por ex-cliente do extinto Banco Econômico S.A. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para figurar na ação de cobrança e se pode ser compelido à exibição de documentos referentes a conta originalmente vinculada ao Banco Econômico. III. Razões de decidir A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o Banco Bradesco, por meio de cadeia sucessória envolvendo o Banco Excel e o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil, assumiu ativos e passivos do extinto Banco Econômico, incluindo obrigações contratuais com correntistas. A colaboração processual não pode ser recusada sob a alegação de ausência de documentos, especialmente em razão da presunção de continuidade das obrigações da instituição sucedida. A decisão agravada encontra-se em conformidade com entendimento consolidado sobre sucessão bancária, legitimidade e dever de cooperação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 0087642-52.2007.8.05.0001, em que figura como recorrente BANCO BRADESCO S/A, e como recorrido FUTIM ANDRADE OLIVEIRA DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. Salvador, data da assinatura eletrônica